Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYANNE DE BRITO UCHOA e RAILSON RAMES SOUSA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela de urgência deduzido em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS SPE LTDA. Os recorrentes ajuizaram ação de conhecimento com pedido condenatório, cujo objetivo é a baixa da hipoteca sobre imóvel construído e negociado pela segunda agravada e financiado pelo primeiro. Sustentaram seu pedido na jurisprudência consolidada no enunciado n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, embora demonstrada a plausibilidade do direito e a urgência, a medida pretendida teria caráter satisfativo e irreversível. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos da exordial. Declinaram que a urgência do pedido decorreria em razão de terem firmado contrato de promessa de compra e venda de outro imóvel e que o apartamento ora hipotecado seria dado como parte do pagamento. Quanto à irreversibilidade da medida, reafirmaram a tese pautada na jurisprudência consolidada do STJ. Requereram “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para conceder a medida liminar para fins de que seja determinada a imediata baixa da hipoteca no imóvel GA42 – Residencial Itamaraty – Brasília Motors fase 03”, no endereço: Setor Auxiliar de Garagens Oficinas e Comércio Afins – Lote 02 – Taguatinga Norte – Brasília/DF, unidade 1608, Subcondomínio 1 – Bloco A, sob pena de multa diária a ser definida por Vossas Excelências em caso de descumprimento” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 21028520. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na forma do art. 300, do CPC, reputo que a verossimilhança necessária para concessão da medida pleiteada restou demonstrada, em face do que dispõe a súmula n. 308, do STJ, bem como da certidão de matrícula do imóvel e respectiva carta de quitação acostadas aos autos. Os autores também demonstraram a urgência necessária para concessão da medida, já que trouxeram ao feito instrumento contratual firmado com terceiros que informa que deram o apartamento em outro negócio, que aguarda tão somente a solução do ônus sobre o qual versa esta demanda para se concretizar. Não obstante, reputo que a concessão da medida sem o prévio contraditório será de difícil reversão, uma vez que, excluído o gravame, o imóvel fica livre e desembaraçado para negociação com terceiros de boa-fé, prejudicando eventual direito da requerida em ter o bem para si ou em conservar a garantia hipotecária. Assim, INDEFIRO a tutela provisória, ao menos por ora, sem prejuízo de nova análise após a contestação e requerimento dos autores.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Cuida-se de pedido de baixa de hipoteca constituída pelo incorporador em benefício do agente financiador da obra. Porém, o imóvel em questão já foi quitado pelos promitentes compradores, conforme carta de quitação firmada pela agravada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 21028513). Conforme ressaltado pelo juízo de origem, embora demonstrada a plausibilidade do direito, a medida pretendida teria caráter irreversível, não atendendo ao pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso presente, os interessados têm certeza da irreversibilidade, uma vez que a pretensão é de transferir a propriedade do bem gravado de hipoteca a terceira pessoa tão logo sobrevenha a desconstituição da garantia real. O óbice pode ser contornado pela apresentação de caução idônea e no valor correspondente ao do imóvel hipotecado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se configuram, impondo-se o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar às agravadas para, no prazo de 05 (cinco) dais, requererem a baixa hipoteca e comprovarem nos autos, cuja garantia recai sobre o imóvel GA42 – Residencial Itamaraty – Brasília Motors fase 03”, no endereço: Setor Auxiliar de Garagens Oficinas e Comércio Afins – Lote 02 – Taguatinga Norte – Brasília/DF, unidade 1608, Subcondomínio 1 – Bloco A. Os recorrentes deverão prestar caução idônea e em valor correspondente ao bem hipotecado. Fixo multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), a incidir a partir da intimação dos recorridos do depósito da caução. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator